Tribunal: STF
Processo: Rcl 54006
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 85.427/2022, a beneficiária da presente reclamação constitucional, Solimar de Araújo, sustenta nulidade processual em razão da ausência de sua regular citação para integrar a lide (eDOC 23).



    Nesses termos, requer a revogação dos atos processuais posteriores à irregularidade apontada e, assim, lhe seja restituído o prazo para apresentação da devida contestação.



    Decido.



    Compulsando os autos, verifico divergência quanto à promoção da citação da beneficiária, porquanto no eDOC 18 consta Aviso de Recebimento em endereço diverso ao informado nos autos da reclamação trabalhista de origem (Condomínio Villagio). Constato, também, Aviso de Recebimento pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com a informação "mudou-se" (eDOC 19). 



     Assim, inviável a confirmação da regular citação da beneficiária para contestar a ação, na forma do disposto no art. 989, inciso III, do CPC/2015.



    Evidente, pois, o prejuízo para a parte beneficiária, sobretudo em razão da prolação de decisão julgando procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da causa, com a observância à jurisprudência desta Corte. (eDOC 20) 



    No entanto, tendo em vista o comparecimento espontâneo da beneficiária, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    Desse modo, por economicidade processual, revogo tão somente a decisão de eDOC 20 e os atos subsequentes, mantendo, no mais, os termos da decisão liminar de eDOC 14, e determino a reabertura do prazo para apresentação da defesa a partir da publicação desta decisão.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente